Tribunal: TJMT
Processo: 1027150-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027150-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUREO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 018.292.051-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO ARAUJO SANTOS - CPF: 005.084.275-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027150-15.2021.8.11.0003

APELANTE: AUREO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – AGENTE PRESO LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME COM PARTE DA RES FURTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de o procedimento não observar integralmente o art. 226 do CPP, porque não foram perfiladas pessoas semelhantes ao lado do réu, não se pode olvidar que a própria vítima o apontou para os policiais, que o prenderam logo depois de cometer o crime, com parte da res furtiva. Diante as especificidades do caso, o risco de uma falsa identificação mostra-se superado, autorizando, portanto, excepcionar a regra.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027150-15.2021.8.11.0003

APELANTE: AUREO ROBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto Áureo Roberto de Oliveira, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
procedimento levado a efeito para realizar os reconhecimentos do réu em sede de investigação preliminar não observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal
” (sic); 2) deve ser absolvido por falta de provas, pois “
existem apenas elementos informativos contidos no inquérito policial, os quais, por certo, não possuem credibilidade e não devem ser utilizados como embasamento legal para um decreto condenatório. A vítima não foi inquirida em juízo e não procedeu ao reconhecimento nos ditames legais
” (sic)

(
Id.
126044307 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
126044311 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id.
126434695 - pág. 1-8
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027150-15.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa sustenta que o reconhecimento do réu na fase inquisitorial é nulo, por inobservância do art. 226 do CPP, pois “
não

foram colocados perfiladas outras pessoas
” durante o procedimento.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, no dia 31-10-2021, por volta de 00h30min, nas proximidades da feira do Bairro Vila Operária, a vítima foi abordada pelo réu e outra pessoa não identificada, que subtraíram sua carteira e o relógio.

Consta ainda que uma viatura fazia rondas no local e foi acionada pela vítima, que apontou o réu para os policiais.

Ele foi preso imediatamente com parte do dinheiro e o relógio da vítima.

O outro meliante não foi localizado.

Na delegacia de polícia, a vítima confirmou que o preso se tratava de um dos autores do crime (Id.
126044203 - pág. 1).

No termo de reconhecimento consta que ela descreveu as características do assaltante – cor morena, estatura alta, cabelo crespo baixo, utilizava calça jeans, camisa clara –; no entanto, apenas o réu foi apresentado a ela para a identificação (Id. 126044208 - pág. 1).

Não desconheço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

No entanto, as particularidades do caso devem ser consideradas.

Apesar de o procedimento não observar integralmente o art. 226 do CPP, porque não foram perfiladas pessoas semelhantes ao lado do réu, não se pode olvidar que a própria vítima o indicou para os policiais, que o prenderam logo depois de cometer o crime, com parte da res furtiva.

No contexto, o risco de uma falsa identificação mostra-se superado, autorizando, portanto, excepcionar a regra.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

2.
Apesar do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não ter observado o procedimento legal, o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, conhecer o réu pelo apelido de "boneco", bem como o pai do acusado, por serem vizinhos, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.
[...]
(STJ, REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (sem destaque no original).

[...] A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, n
ão há falar-se em nulidade do reconhecimento realizado por fotografias na Delegacia de Polícia, porquanto tal procedimento não fora o único elemento de convicção a lastrear a condenação do recorrente, vez que fora condenado, também, por ter sido preso em flagrante em poder o celular subtraído da vítima
e da motocicleta utilizada para o crime. [...]
(TJ/MT, N.U 0001867-79.2014.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (sem destaque no original).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Presidente Costa e Silva, em frente ao numeral 380, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Áureo

Roberto de Oliveira, com consciência e vontade, em concurso

com um indivíduo não identificado, mediante violência, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (uma) carteira contendo R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, e 01 (um) relógio de pulso, cujo valor econômico não foi especificado, em prejuízo da vítima José Cláudio Araújo Santos.

Segundo restou apurado, no período já destacado, a vítima estava nas proximidades da feira da Vila Operária, quando foi abordada de maneira repentina pelo denunciado e seu comparsa, momento em que um deles lhe segurou pelo pescoço, enquanto o outro promoveu a subtração da sua carteira e do seu relógio.

Logo após a subtração, a vítima visualizou uma guarnição da polícia militar passando pela via e solicitou ajuda, ocasião na qual relatou o ocorrido e repassou as características dos autores.

Ainda nas proximidades do local do fato, o denunciado Áureo foi abordado e com ele os policiais encontraram parte dos objetos subtraídos, isto é, uma quantia em dinheiro e o relógio da vítima.

Os policiais, então, continuaram a empreender diligências pela região, todavia, não obtiveram êxito em localizar o coautor do crime.

Já o denunciado, preso em flagrante delito, foi encaminhado à sede policial, onde a vítima o reconheceu
.
[...]

(Id.
126044223 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial,
José Cláudio Araújo Santos declarou:

Que ontem, por volta das 23 horas, estava na via publica, nas proximidades da feira da Vila Operaria, quando foi surpreendido por dois elementos, um dele a agarrou, engravatou seu pescoço, e outro subtraiu sua carteira contendo R$ 400,00 reais, além de um relógio;
Que a Polícia Militar passava no local no exato momento do roubo, e realizou a prisão de um dos autores do roubo
; Que nesta delegacia a vítima reconhece Áureo Roberto de Oliveira com um dos autores do roubo [...]
(Id. 126044203 - pág. 1).

Paulo Sérgio dos Santos Junior descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Que em
rondas pelo local citado fomos abordados pela vítima
José Cláudio, que nos informou que o suspeito Áureo, juntamente com outro suspeito, o abordou e mediante força física subtraiu seu relógio e o dinheiro citado, onde visualizamos o conduzido Áureo e
realizamos a abordagem e na busca pessoal encontramos os objetos furtados, sendo feito sua detenção
; Em seguida com o apoio da guarnição oficial CPU E GAP, foram realizadas rondas para localizar o segundo individuo, porém não logramos êxito [...]

(Id. 90547992 - pág. 1-2).

Valdivino Ferraz Filho expôs os fatos de forma semelhante (Id. 126044201 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 126044204 - pág. 1-3).

Em juízo, o relato de Valdivino Ferraz Filho
auxiliou na compressão do caso:

MP: [...] esse fato aconteceu agora recente dia 31 de outubro, por volta da meia-noite, o senhor se recorda?

T: Sim.

MP: Como que o senhor tomou conhecimento [...], como que foi a abordagem?

T:
Nós estávamos em ronda no local citado, aí fomos abordados pela vítima, que informou que tinha sido ‘furtada’ pelo suspeito, e mais uma segunda pessoa,
aí informou onde o suspeito estava, estava próximo dela, fizemos a abordagem e encontrarmos o relógio; era um relógio e alguns outros produtos no bolso do suspeito
; perguntamos do segundo suspeito, ele falou que tinha saído do local, tinha saído correndo; ele não apresentou nenhum tipo de reação contra a guarnição e a gente fez a detenção normal; ao fazer a checagem no nome dos dois foi constatado um mandado de prisão em desfavor da vítima, fizemos o procedimento de praxe no CISC, entregue para o delegado.

MP: Entendi, a abordagem do que teria roubado, ele devolveu o relógio, falou, contestou alguma coisa ou não?

T: Não, não, ele deu várias versões, acho que estava meio alcoolizado, deu várias versões no momento; como deu várias versões não tinha como colocar alguma a favor dele.

[...]

Defesa: Além da vítima teve alguma outra pessoa que presenciou o fato?

T: Não, não, foi meio rápido, era tarde da noite, era noite, não me recordo o horário exato, mas ele abordou a gente na rua e foi muito em seguida assim, já apontou o dedo e informou para a guarnição que era um dos suspeitos que estava próximo [...].

Defesa: E o acusado... Falou que ele falou várias versões, mas ele falou sobre isso, ele deu alguma explicação se tinha tido algum atrito com a vítima?

T: Primeiramente ele informou que os objetos eram dele, aí, posteriormente, ele informou que não foi ele que tinha pegado, que tinha sido o outro e entregado para ele; a vítima informou que tinha sido ele que tinha pegado mesmo, o outro ajudou a segurar. [...]
(Id.

126044247 – arquivo de mídia).

Na instrução processual, o réu negou ter envolvimento no crime e relatou o acontecido, nos termos transcritos:

Juiz: Com relação à acusação é verdadeira, você praticou esse roubo?

R: Não senhor.

Juiz: Porque estão acusando você de ter praticado?

R: Ah, o rapaz estava alcoolizado lá Vossa Excelência, no dia lá os policiais estavam falando que era eu, ele mesmo não falou nada não, quem falou foi os policiais, eu nem cheguei a conversar com eles lá no dia, foi rápido, me prenderam já, colocaram dentro da viatura.

Juiz: Está falando o rapaz estava alcoolizado, no caso aqui está se referindo a vítima, é isso?

R: Não, eu vinha subindo sentido a feira do Vila Operária, fui lá comer pastel e tomar Coca [...], na rua da minha casa mesmo, endereço fixo, aí passou dois caras correndo,
passou dois caras correndo e jogou um negócio ‘lumioso’ da mão, aí eu ‘subi uma quadra e meia para baixo’, aí passei e fui pegar, era um relógio tudo quebrado, aí lá os policiais já estavam lá na esquina com outro cara, acho que era a vítima, aí já veio com a viatura em seguida, me viu, quase passou por cima de mim, eu corri, corri um pouco e parei, já dando voz de prisão já
[...], aí falou para mim que eu tinha feito o roubo, tudo [...], puxar minha ficha, me algemaram, aí o cara diz que não falou que fui eu [...]
eu pareceria o ladrão, mas não era o ladrão [...], me colocou lá como o ladrão, entendeu?
,

o cara [...] comigo, mas eu não pratiquei roubo nenhum à noite, dia nenhum., trabalho certinho, acordo cinco horas da manhã para trabalhar [...], meu pai estava acamado, não estava nem saindo de noite, aquele dia fui na feira lá só rápido, umas dez e meia era o horário, nem onze horas da noite não era, eu tinha trabalhado a semana inteira, pegado o pagamento meu, estava com dinheiro no bolso, eu estava com cem reais, eu gastei vinte e cinco, tinha sobrado setenta e cinco no meu bolso, não sei porque falaram que era eu e me prenderam sem eu ter praticado o roubo, nada.

Juiz: Deixa eu entender aqui uma coisa, que hora era isso?

R: O horário que eu estava vindo embora?

Juiz: É.

R: Era uma faixa de dez e meia, onze horas da noite, esse horário aí, não era mais tarde que isso não.

Juiz: Era dia de semana, fim de semana?

R: Era final de semana, era dia, sábado, era no final de semana, sábado.

Juiz: Você estava vindo de onde?

R: Estava vindo da feira do Operário, eu estava na casa da minha mãe, no endereço que eu moro, aí fui até a feira, aí lanchei e já voltando embora.

Juiz: Deixa eu entender.

R: [...].

Juiz: Estava vindo da feira da Vila Operária?

R: Isso, exatamente, lá [...] feira de sábado à noite, a feira já abre entendeu?, aí fica pastel, fica salgado lá.

Juiz: Certo, você tinha ido para lá?

R: Tinha ido para lá lanchar, estava retornando, embora na rua da minha casa, endereço fixo que moro [...].

[...]

Juiz: Foi do que lá para a Vila Operária?

R: Fui ‘de a pé’, a pé mesmo.

Juiz: Que hora você foi para lá?

R: Eram umas nove e meia da noite, nove horas da noite, por aí.

Juiz: Você saiu da sua casa nove horas da noite para ir para lá?

R: É.

Juiz: Saí lá de casa eram oito horas, aí fui devagar, entendeu?, aí cheguei lá era umas nove horas, nove e meia, aí fiquei lá até umas dez hora e já subi embora, entendeu?, vim devagar, peguei a principal do bairro da minha casa e vim nela, ia sair lá em casa já.

Juiz: Você fala que você foi preso na rua da sua casa?

R: Sim senhor, na rua da minha casa, Rua Costa Silva, n. 1219, Vila Mariana. [...], faltava umas seis quadras para chegar na minha casa [...], eu tinha comprado roupa nova, estava bem arrumado

[...]

Juiz: Aí você falou que você vinha andando normal, viu duas pessoas passarem correndo?

R: Sim senhor.

Juiz: Você seguiu essas pessoas ou você continuou andando normalmente?

R: Não, eu continuei subindo normalmente, entendeu? aí eu passei, até eles tinham o negócio no chão, que era o relógio; já tinha visto a polícia já, a polícia já estava conversando com o cara na hora que eu ‘pegou’ o relógio, não andei nem trinta metros com o relógio e já me enquadraram
, me pararam, jogou a viatura em cima de mim, eu corri, né?

Juiz: Espera aí, você falou que viu duas pessoas passarem correndo, você viu jogando esse relógio ou não?

R: Vi jogando sim senhor, vi jogando, eu peguei, achei que nem era um relógio e era um relógio tudo quebrado

Juiz: Então jogaram alguma coisa e você não sabia o que era?

R: Não sabia o que era não [...], hora que cheguei perto que vi que era um relógio tudo quebrado lá.

Juiz: Era um relógio quebrado?

R: Sim senhor, a polícia quase cruzou com eles na hora, porque rapidamente eles chegaram, mas aí eles ficaram envolvido comigo lá [...].

Juiz: Essa hora que você viu essas duas pessoas correndo a polícia não tinha aparecido ainda?

R: Não senhor.

Juiz: Logo depois então?

R: Rapidinho já apareceu na esquina lá, rapidamente.

Juiz: Tá, você viu o relógio quebrado, você pegou o relógio quebrado [...]?

R: Sim senhor, fiquei com ele na mão, não coloquei no bolso, não guardei, fiquei com ele na mão

Juiz: Ficou com o relógio na mão?

R: Chegou eu continuei com ele na mão [...], nós ‘está’ atrás do cara que roubou o relógio, não sei o que, roubou não sei o que do cara, eu não roubei não senhor, faz hora que o cara chegou lá, ‘bebinho’ o cara, a vítima [...].

[...]

Juiz: A polícia te encontrou e falou que o relógio era roubado?

R: Não, não falou nada para mim que o relógio era roubado não, já me algemou.

Juiz: [...] a vítima estava embriagada?

R: Estava, até então que eu vi lá estava, que não aguentava ficar em pé, entendeu?, ficava sentada, quem estava em pé era eu algemado e colocou dentro da viatura eu, dentro da viatura estava vendo de lá, entendeu
?

Juiz: Como que era essa vítima?

R: Rapaz, do jeito que vi ele era um rapaz moreno, não muito alto, não muito baixo, rapaz normal, um metro e sessenta, eu vi ele de longe, não deixaram eu nem conversar com ele, nem nada.

Juiz: Qual era a cor da camisa dele?

R: Eu não cheguei a ver a cor da camisa dele não [...].

Juiz: Além disso, foi encontrado com você setenta e cinco reais, é isso?

R: Sim senhor, estava no meu bolso.

Juiz: Esse dinheiro você fala que é seu?

R: É meu, estava trabalhando a semana inteira [...], pagamento Vossa Excelência, tinha recebido oitocentos e pouco, quase mil, eu estava prestando serviço para o [...].

Juiz: Para quem [...]?

R: Estava pintando uma mansão, entendeu?, uma residência, ‘a semana passada que eu fui preso’.

Juiz: Então era serviço de pintura?

R: É sim senhor, pintura fina.

Juiz: Onde que é essa casa?

R: Eu presto serviço para ele no sitio e na casa dele ali no Serra Dourada, ele é o dono da Cometa Motos, a loja.

[...]

Defesa: O senhor foi submetido lá na delegacia a um procedimento de reconhecimento lá?

R: Não senhor.

Defesa: Não participou na delegacia?

R: Não senhor, em momento algum.

Defesa: Momento algum? Porque aqui em princípio consta nos autos que o senhor teria participado do procedimento de reconhecimento lá?

R: Não senhor.

Defesa: Não colocaram o senhor em uma sala lá para a vítima ver o senhor?

R: Não senhor, não reconheceu lá não, até o momento eu não vi [...] só se estava escondido lá e eu não vi, entendeu?, eu só conversei com o rapaz na mesa e mais ninguém.

Defesa: Esse rapaz foi preso também?

R: Sim senhor [...] preso, faz tempo que ele saiu, foi preso no dia lá, estava com problema lá com Maria da Penha, não sei o que era lá, ele tinha um problema sim senhor, aí no dia da audiência de custódia ele falou que não era eu para o juiz, mas o juiz não acatou para estar verificando o processo [...], aí nunca mais vi ele, não tive contato com ele nem nada.

Defesa: E esse rapaz deu características de como seria a pessoa que efetuou o roubo contra ele, esse [...]?

R: Para mim ele não falou não, entendeu?, ele só falou no dia lá da audiência de custódia que o rapaz era um rapaz branco, tinha brinco na orelha, cabelo cortando assim, o outro era uma magrinho, moreno, entendeu?, falou isso no dia lá da audiência de custódia, nunca mais vi ele.

Defesa: E o senhor não usa brinco?

R: Não senhor, nunca usei, nunca furei orelha, corto meu cabelo social, não pinto cabelo.

Defesa: Nesse dia o senhor lembra a roupa que o senhor estava usando?

R: Lembro sim senhor.

Defesa: O que era?

R: Estava usando tênis Mizuno preto, uma calça cinza e uma camiseta preta com desenho branco do navio, tudo nova, tudo novinho que tinha comprado, até o tênis era novo.

[...]

Juiz: Porque razão que você pegou o relógio mesmo quebrado e ficou com ele na mão?

R: Eu fiquei com ele na mão Vossa Excelência, não ia ficar com ele para mim não, mas foi rápido a polícia chegou, deu um susto lá hora, mas eu peguei sem intenção nenhuma Vossa Excelência, se soubesse que tinha problema de roubo ou não tinha pegado, aí peguei na hora, eu vim com a cabeça assim, o que foi que jogou, o que foi que ele jogou, eu fui chegando, chegando, vi o relógio e peguei, mas sem malícia nenhuma Vossa Excelência, se soube eu tinha largado ‘de mão’, que eu não estou envolvendo em roubo, em facção criminosa, em nada.

Juiz: Malícia, você que foi condenado por roubo, onze horas da noite, duas pessoas correndo, joga um objeto e você sem malícia vai pegar?

R: Peguei Vossa Excelência, um minuto de vacilo custou caro
[...]
(Id. 126044268 - Pág. – relatório de mídias).

Há provas bastantes para preservar a condenação de Áureo pelo crime de roubo que lhe foi imputado na denúncia.

De acordo com o apurado, a vítima foi abordada por dois rapazes; enquanto um lhe segurou, o outro roubou sua carteira e o relógio.

Como uma viatura fazia rondas no local, José Cláudio pediu auxílio para os policiais, que imediatamente prenderam o réu.

Na busca pessoal, uma parte do dinheiro – R$ 75,00 (setenta e cinco) reais – e o relógio subtraído foram localizados no bolso dele.

A respeito do ocorrido, a vítima contou para o delegado de polícia que foi “
surpreendida por dois elementos, um deles a agarrou, engravatou seu pescoço, e outro subtraiu sua carteira contendo R$ 400,00 reais, além de um relógio”.

Também esclareceu “
que a Polícia Militar passava no local no exato momento do roubo e realizou a prisão de um dos autores
”.

Paulo Sérgio dos Santos Junior
confirmou que a viatura ‘fazia rondas no local e foi acionada pela vítima, que indicou o suspeito’, o qual foi preso com o relógio subtraído’.

Apesar de a vítima não ser ouvida na fase judicial, a testemunha inquirida corrobora as circunstâncias do flagrante e a participação de Áureo no delito.

Valdivino Ferraz Filho explicou para o promotor de justiça:
“n
ós estávamos em ronda no local citado, aí fomos abordados pela vítima, que informou que tinha sido ‘furtada’ pelo suspeito, e mais uma segunda pessoa, aí informou onde o suspeito estava, estava próximo dela, fizemos a abordagem e encontrarmos o relógio; era um relógio e alguns outros produtos no bolso do suspeito; perguntamos do segundo suspeito, ele falou que tinha saído do local, tinha saído correndo”.

Também esclareceu que o réu – que aparentemente estava ‘meio alcoolizado’ – deu varias versões para justificar o relógio encontrado com ele. “
Primeiramente ele informou que os objetos eram dele, aí, posteriormente, ele informou que não foi ele que tinha pegado, que tinha sido o outro e entregado para ele”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Além do mais, nos delitos patrimoniais, “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

De outro giro, as escusas apresentadas pelo réu em juízo carecem de credibilidade, notadamente porque se encontram isoladas nos autos.

Diante do que foi relatado pela vítima e pelos policiais responsáveis pelo flagrante, não convence a história contada por Áureo de que apenas pegou o relógio que, segundo ele, foi descartado por outras pessoas que estavam em fuga.

A cronologia dos fatos, aliás, desacredita a versão.

De acordo com
Valdivino Ferraz Filho,
tudo aconteceu ‘muito rápido’,
“[a vítima]

abordou a gente na rua e foi muito em seguida assim, já apontou o dedo e informou para a guarnição que era um dos suspeitos que estava próximo”.

Também não me parece crível a alegação que, na audiência de custódia, a vítima – que também foi presa por causa da um mandado de prisão em aberto contra ela – atribuiu a autoria do delito a outra pessoa.

O conteúdo do ato não foi trazido aos autos pela defesa, que também não se preocupou em requerê-lo ao juízo.

A alegação de que a vítima se encontrava embriagada também não restou comprovada.

De fato, a versão diverge do que foi dito pelo policial militar em juízo. De acordo com a testemunha, o réu era quem apresentava sinais de embriaguez.

Até mesmo a informação que o relógio estava quebrado é duvidosa.

Além de as testemunhas ouvidas nada disserem a esse respeito, a informação não consta no termo de apreensão, nem no auto de avalição do objeto (Id. 126044212 - pág. 25 e 126044213 - pág. 4).

Nessas condições, a negativa de autoria não basta para eximi-lo da acusação. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, diante de provas seguras de que o réu cometeu o crime de roubo, a condenação é impositiva, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Descabe o acolhimento do pleito de absolvição do apelante quanto ao crime de latrocínio, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pela delação dos corréus na fase extrajudicial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis nas duas etapas da persecutio criminis, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se destes autos a fragilidade da versão apresentada por ele. [...]
(N.U 0006103-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

[...] Os pleitos absolutórios estão fadados ao insucesso quando a materialidade delitiva e a autoria imputadas aos apelantes exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ apresentada por um dos réus na fase extrajudicial, corroborada pelo depoimento prestado em juízo por um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito, bem como pelas circunstâncias inferidas dos depoimentos de testemunha compromissada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003031-49.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022